Tribunal: TJMMG
Processo: 0002961-54.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA JULGAR O PRESENTE FEITO - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE A PRESENTE AÇÃO E “VÁRIOS PROCEDIMENTOS QUE TRAMITARAM SOBRE ESSE MESMO FATO EM OUTRAS AUDITORIAS" - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO JÁ ARQUIVADO - PRELIMINAR ULTRAPASSADA - O APELANTE AGIU SOZINHO AO OFENDER O MILITAR SUPERIOR QUE FAZIA A GUARDA DO PALÁCIO DA LIBERDADE NA DATA DOS FATOS - COMPORVADA AUTORIA E MATERIALIDADE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002961-54.2018.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000639-02.2019.9.13.0000/ Relator: Desembargador Fernando Galvão Da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/08/2021 Publicação: 26/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO PARA JULGAR O PRESENTE FEITO – ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE A PRESENTE AÇÃO E “VÁRIOS PROCEDIMENTOS QUE TRAMITARAM SOBRE ESSE MESMO FATO EM OUTRAS AUDITORIAS" – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM PROCESSO JÁ ARQUIVADO – PRELIMINAR ULTRAPASSADA – O APELANTE AGIU SOZINHO AO OFENDER O MILITAR SUPERIOR QUE FAZIA A GUARDA DO PALÁCIO DA LIBERDADE NA DATA DOS FATOS – COMPORVADA AUTORIA E MATERIALIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Hamilton Cesar Ribeiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência do juízo a quo para julgar o presente feito, suscitada pela defesa do apelante, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 298 do Código Penal Militar. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia contida no evento 01, recebida em 26/04/2019, nos seguintes termos: Consta do incIuso expediente poIiciaI militar que, no dia O6 de junho de 2018, por volta das 15.09h, no PaIácio da Liberdade, em Belo Horizonte/MG, o denunciado desacatou militar hierarquicamente superior (Tenente Coronel), ofendendo-lhe a dignidade e procurando deprimir-lhe a autoridade quando, em tom desrespeitoso e desafiador, dirigiu-se ao Ten. Cel. PM Alexandre Ribeiro de Moraes com palavras de baixo calão. Infere-se dos autos que o investigado participava da manifestação dos agentes de segurança pública do Estado de Minas Gerais e dirigiu-se ao Ten. Cel PM Alexandre Ribeiro Moris, Policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar hierarquicamente superior que realizava a Segurança do local na ocasião, e proferiu os seguintes dizeres ao Ten. Cel. PM AIexandre Ribeiro Morais: “Você é um vagabundo, um bosta, um merda, filho da puta”, bem como dirigiu-lhe fazer gestos obcenos com o dedo anular e com as mãos nos órgãos genitais, o que foi presenciado pelos demais policiais militares em serviço. Ante o exposto, tendo o denunciado 2º Sgt, QPR PM Hamilton Cézar Ribeiro incorrido nas sanções do artigo 298, combinado com o artigo 9º, III “d”, todos do Código Penal Militar, requer o Ministério Público seja recebida e autuada a presente denúncia, o denunciado devidamente citado para defesa que tiver, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, interrogado o réu, cumpridas as demais formalidades da lei e, ao final, condenado nas penas que lhe couber. A Excelentíssima Juíza de Direito da 3ª AJME recebeu a denúncia e designou audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, as quais foram ouvidas conforme vídeos constantes no evento 6. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Ten. PM Jackson Jair Avelino. A defesa arrolou duas testemunhas, as quais também foram ouvidas, conforme vídeos constantes no evento 6. Na mesma audiência, o réu foi interrogado e alegou que esteve no local dos fatos, contudo não dirigiu as ofensas ao Ten Cel. Ribeiro. Relata que abriu o portão do Palácio da Liberdade e que proferiu os dizeres tendo como alvo o diretor do IPSM, o Comandante Geral e o Governador do Estado. Em sessão de julgamento realizada de modo virtual, o Ministério Público, em suas alegações finais orais, requereu fosse julgado procedente o pedido para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art.298, do CPM, enquanto a defesa requereu fosse julgada improcedente a ação. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, condenou o réu pela prática do crime previsto no art.298, do CPM, aplicando-lhe a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo sido concedido o "sursis" penal, pelo prazo de 02 anos. Após a publicação da sentença, o militar condenado interpôs o presente recurso, cujas razões estão juntadas no evento 50, alegando, em preliminar, a incompetência da 3ª Auditoria da Justiça Militar julgar a presente ação, pois haveria conexão entre a presente ação e “vários procedimentos que tramitaram sobre esse mesmo fato em outras auditorias”. Entretanto, não indicou qual seria a auditoria competente. Disse que deve ser oficiado o cartório distribuidor para verificar qual auditoria tratou do assunto em primeiro lugar, bem como as demais auditorias deste TJMMG para que forneçam cópias do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça sobre o assunto. Com tais argumentos, requer seja acolhida a preliminar levantada para que seja declarado nulo o processo. Quanto ao mérito, argumentou o apelante que sua conduta é atípica, pois não agiu com dolo, uma vez que ele e “vários outros integrantes da segurança pública do Estado de Minas Gerais tinham o intuito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 participarem de “manifestação” contra ato do Governador em parcelamento do salário dos funcionários públicos da segurança pública.”. Aduz ainda que vários outros militares que teriam participado da manifestação teriam sido absolvidos em outros processos que tramitaram nesta Justiça Militar. Aduz o apelante que a investigação sobre a participação do Deputado Estadual Sargento Rodrigues nestes mesmos fatos foi arquivada pelo e. TJMG, após parecer elaborado pelo Procurador Geral de Justiça requerendo tal providência e que, no seu caso, “o ilustre Procurador Geral de Justiça manifestou diferentemente do então Procurador Geral que deu parecer pelo arquivamento no processo com foro especial do militar, deputado estadual “Sargento Rodrigues”. Argumenta que caso a sentença não seja reformada "está havendo dois pesos e duas medidas para um mesmo fato” e que não direcionou os xingamentos ao ofendido, mas para o Diretor do IPSM, o Comandante Geral e o Chefe do Poder Executivo Estadual. Alega também o apelante que os vídeos constantes no evento 5 demonstram que ele disse ao ofendido as seguintes frases: “seja honesto como você é, entendeu? Quer me algemar? Como você tentou tenente coronel?” “vamos lá, é nosso direito porra, é nossa família”. Por fim, disse também o apelante que tentou abrir uma porta lateral do Palácio da Liberdade. Contudo, desistiu e, ao retornar para próximo dos demais manifestantes, disse aos policiais que tentaram o conter somente: “tira a mão de mim, tira a mão de mim”. Com tais argumentos, pretende o apelante seja oficiado o “órgão distribuidor para informar qual Auditoria estaria preventa para julgar o presente feito, bem como oficiar às outras Auditorias para apresentarem o parecer do Procurador Geral de Justiça referente ao procedimento do deputado estadual “Sargento Rodrigues” juntado em seus feitos”. Também considerando que “não sendo esta Auditoria a competente para julgar o presente feito pugna pela nulidade de todos os atos e o imediato encaminhamento dos autos ao Juízo competente”. Eventualmente, requer seja reformada a sentença para que seja absolvido com fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso no evento 53, requerendo seja mantida a condenação do denunciado. Argumenta o apelado que a preliminar levantada não merece ser acolhida, pois a presente ação apurou conduta específica e individualizada do apelante em desacatar o superior Ten Cel PM Alexandre. Disse que não há conexão entre as ações e que, ainda que se tratasse do mesmo assunto, o art. 107 do CPPM prevê a desnecessidade de reunião de processos no caso de já haver sentença definitiva. Quanto ao mérito, argumenta o apelado que a conduta do apelante ultrapassou os limites do seu direito de liberdade de expressão, pois proferiu xingamentos e gestos obscenos contra o superior hierárquico Ten Cel PM Alexandre e que tal fato foi comprovado pelas testemunhas e vídeos acostados nos autos. Disse, por fim, que a alegação de exaltação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 emocional não justifica a conduta do apelante e que restou demonstrado o dolo de desacatar o superior. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 10, pugnando seja ultrapassada a preliminar de incompetência do juízo e, quanto ao mérito, requer seja desprovido o presente recurso. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 298 do Código Penal Militar (CPM). Antes de apreciar o mérito do presente recurso, rejeito a alegação preliminar do apelante de incompetência do juízo a quo para julgar a presente ação. A alegação de conexão entre a presente ação e “vários procedimentos que tramitaram sobre esse mesmo fato em outras auditorias" não é verificada nos autos. Também cabe observar que não há conexão entre um processo findo e um que se encontre em tramitação. O apelante não indicou qual seria a auditoria competente e a presente ação cuidou de conduta praticada unicamente pelo ora apelante, considerando imputação diferente das que passaram por este e. Tribunal e tratavam da invasão ocorrida em espaço sob administração militar. Portanto, ultrapasso tal argumentação. Quanto ao mérito, entendo que a alegação do apelante no sentido de que inexistiu dolo é contrária às provas constantes nos autos. O fato de o apelante ter praticado o crime quando participava de uma manifestação de propósito lícito não permite concluir pela inexistência do dolo. Todas as evidências constantes dos autos indicam que a conduta do apelante foi intencional e dirigida especificamente à vítima. Os vídeos constantes no Evento 5 demonstram a prática do crime e que o apelante agiu sozinho ao ofender o militar superior que fazia a guarda do Palácio da Liberdade na data dos fatos. No mesmo sentido, indicam os depoimentos testemunhais constantes no Evento 6. Cabe destacar que a condenação do apelante decorreu de denúncia que imputou ao apelante ter desacatado o Ten. Cel. PM Alexandre Ribeiro de Moraes. Eventual absolvição de outros militares acusados de participar de manifestações contra o governo, fatos diversos, não repercute no presente julgamento. Não havendo dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime imputado ao apelante, que desacatou o Ten. Cel. PM Alexandre Ribeiro de Moraes de modo diverso dos demais manifestantes que ali protestavam, a condenação à pena mínima pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM deve ser mantida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 298 do CPM. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso e manter intacta a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões do voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Reator